Tribunal: STF
Processo: HC 266995
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que confirmou a medida liminar de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, denegando a ordem impetrada.  
Sustenta-se que o paciente, preso preventivamente por feminicídio, em 15.08.2025, é idoso e que está submetido a ambiente carcerário precário e desprovido de condições mínimas de assistência médica compatíveis com sua idade e quadro clínico.
Afirma-se que, na hipótese, o risco é real e iminente de morte e que foram juntados aos autos exames e laudos médicos que atestam “hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, cardiopatia, dislipidemia, anemia ferropriva, espondiloartrose lombar, aterosclerose aortoilíaca, e perda auditiva severa.” (eDOC 1, p. 2).  
À vista do exposto, requer-se: (i) revogação imediata da prisão preventiva do paciente, por prisão domiciliar humanitária (ii)  subsidiariamente, que se determine a imediata avaliação médica externa especializada, com realização de exames, fornecimento integral de medicação e acompanhamento periódico por profissional de saúde.
Ao final, pleiteia-se que “o paciente seja imediatamente transferido para sua residência, onde poderá cumprir as condições fixadas pelo juízo, inclusive com monitoração eletrônica, se necessário” (eDOC 1, p. 15). 
É o relatório. Decido.
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente